Tribunal: TJPA
Processo: 0024340-41.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024340-41.2019.8.14.0401

APELANTE: YURI MAIA SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. AGENTE NA CONDIÇÃO DE SÓCIO-PROPRIETÁRIO. INTERVERSIO POSSESSIONIS CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DO DOLO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Yuri Maia Siqueira contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 33 dias-multa, pela prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, §1º, III, c/c art. 71, ambos do Código Penal). O réu, na qualidade de sócio-proprietário da empresa Viva Intercâmbio Ltda., apropriou-se de valores pagos por diversos clientes para pacotes de intercâmbio educacional, sem repassar os montantes às instituições contratadas, tampouco prestar os serviços ou realizar reembolsos. O pedido recursal consistiu na absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante caracterizou o dolo específico (animus rem sibi habendi), necessário à configuração do crime de apropriação indébita majorada; (ii) verificar se estavam presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da ausência de fundamentação concreta para a negativa na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de apropriação indébita consuma-se com a inversão do título da posse, quando o agente, de forma consciente, passa a dispor da coisa alheia como se fosse sua, caracterizando o animus rem sibi habendi.

A prova testemunhal e documental produzida nos autos demonstra que o réu, mesmo ciente da impossibilidade de cumprir os contratos, continuou a celebrar novos ajustes, apropriando-se dos valores pagos sem realizar os serviços contratados ou promover reembolsos, o que evidencia o dolo específico exigido pelo tipo penal.

A alegação de dificuldade financeira, por si só, não elide o dolo, sobretudo diante da reiteração da conduta e do silêncio do réu perante as vítimas.

A subsunção da conduta ao art. 168, §1º, III, do Código Penal é reforçada pela posição do réu como sócio da empresa que detinha a posse legítima dos valores em razão do exercício da atividade profissional.

Embora mantida a condenação, a sentença deixou de apresentar fundamentação concreta para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Estando preenchidos os requisitos legais – pena inferior a quatro anos, ausência de reincidência e infração cometida sem violência ou grave ameaça –, impõe-se o acolhimento do pedido subsidiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Caracteriza-se o crime de apropriação indébita majorada a conduta do agente que, na qualidade de sócio de empresa prestadora de serviços, recebe valores de clientes e os destina a fins diversos, frustrando deliberadamente a obrigação contratual.

O dolo específico no crime de apropriação indébita se manifesta quando o agente, após receber licitamente os valores, inverte o título da posse e age como se proprietário fosse, sem comunicar as vítimas ou restituir os montantes.

Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal e ausente fundamentação concreta na sentença, é devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59, 68, 71 e 168, §1º, III; CPP, arts. 155 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Ap. Crim. 0007020-60.2022.812.0002, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, j. 18.12.2024; TJ-MT, EDCrim 1000768-24.2022.811.0011, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 15.08.2025; TJ-SP, Ap. Crim. 1500505-90.2022.8.26.0568, Rel. Isaura Cristina Barreira, j. 01.09.2025; TJ-DF, Ap. Crim. 0020561-43.2009.8.07.0007, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 04.11.2021; TJ-PR, Ap. Crim. 0001367-72.2018.8.16.0110, Rel. Celso Jair Mainardi, j. 12.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por YURI MAIA SIQUEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condena à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 33 dias-multa, pela prática do crime de apropriação indébita majorada, previsto no art. 168, §1º, inciso III, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que o réu, na qualidade de sócio-proprietário da empresa VIVA INTERCÂMBIO LTDA., apropriou-se indevidamente de valores recebidos de diversos clientes a título de pagamento por pacotes de intercâmbio educacional, sem repassar os montantes às instituições contratadas, tampouco prestar os serviços ajustados ou realizar os devidos reembolsos. Os fatos ocorreram de forma reiterada entre os anos de 2017 e 2019, com a celebração de múltiplos contratos não cumpridos, cujas vítimas compareceram ao juízo e confirmaram o inadimplemento e a omissão dolosa do réu.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de dolo específico, argumentando que teria tentado honrar os compromissos assumidos, sendo frustrado por crise financeira decorrente da variação cambial. Defende que houve mera inadimplência contratual, sem o animus rem sibi habendi necessário à configuração do tipo penal imputado. Pleiteia, em consequência, a absolvição, e subsidiriamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que os depoimentos das vítimas e os documentos coligidos aos autos demonstram com clareza que o réu, mesmo ciente da inviabilidade de cumprir os contratos, prosseguiu na celebração de novos ajustes, apropriando-se das quantias e agindo com inequívoco dolo de se beneficiar indevidamente, circunstância que afasta qualquer dúvida quanto à tipicidade da conduta.

Instada a se manifestar, o Parquet opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, corroborando a tese de que a conduta do apelante encontra perfeita subsunção ao tipo penal do art. 168, §1º, III, c/c art. 71, do Código Penal, em razão da prova oral e documental robusta produzida nos autos.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

A apropriação indébita do art.168 do CP é o ato de converter em propriedade própria uma coisa alheia móvel que já se encontrava na posse ou detenção lícita do agente. O crime se consuma no momento em que ocorre a inversão do ânimo da posse (
interversio possessionis
), ou seja, quando o agente manifesta, por atos concretos, a vontade de não mais restituir o bem e passa a dispor dele como se fosse o dono (ex: vender, destruir, negar a devolução quando solicitado). O dolo exigido é se assenhorar da coisa (
animus domini
), que surge após o agente já ter a posse lícita do bem.

No caso dos autos, no que tange à materialidade, verifica-se que o réu celebrou contratos com diversas vítimas relativas a pacotes de intercâmbio, recebeu valores das vítimas e não repassou às instituições contratadas nem prestou os serviços acordados. As vítimas prestaram depoimentos coerentes e consistentes, e o réu admitiu em interrogatório que destinou os valores a outras obrigações, sem informar às vítimas nem devolver os montantes. Tais elementos bastam à comprovação da materialidade e da autoria da conduta ilícita.

Em relação ao dolo, a defesa argumenta que, ao contratar e receber os valores, tinha a intenção de prestar o serviço, mas fora surpreendido por crise cambial e pela inviabilidade momentânea de cumprir.

No crime de apropriação indébita em razão de ofício/emprego/profissão (art. 168, §1º, III), o dolo demonstra-se com a inversão da posse e a apropriação do bem ou valor recebido, conforme jurisprudências abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA - MAJORADA - ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL – VALOR LEVANTADO POR ADVOGADO – NUMERÁRIO NÃO REPASSADO A CLIENTE/VÍTIMA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TIPICIDADE CONFIGURADA – DOLO EVIDENCIADO – PROVAS ROBUSTAS – CONDENAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA - PREQUESTIONAMENTO - COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O conjunto probatório produzido no curso da persecução penal, formado pela narrativa segura da vítima, corroboradas com outros elementos coligidos aos autos, demonstram, de forma clara e induvidosa, a autoria e materialidade do crime de apropriação indébita noticiado na inicial acusatória.
De igual sorte, não há dúvidas a respeito do elemento subjetivo do tipo (animus rem sibi habendi), haja vista que o réu, na condição de advogado, recebeu valores pertencentes à vítima (posse justa), oriundo de ação cível, mas, em momento seguinte, inverteu seu ânimo quanto ao bem, agindo como se fosse o legítimo proprietário, não efetuando o devido repasse da verba, durante expressivo lapso temporal, apesar das diversas suplicas da vítima, realçando o dolo com que se norteou.
É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões . (TJ-MS - Apelação Criminal: 00070206020228120002 Dourados, Relator.: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 18/12/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL)– ADVOGADA QUE RECEBE VALORES PERTENCENTES À CLIENTE E NÃO REPASSA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DA POSSE CARACTERIZADA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA INDEVIDAMENTE RECONHECIDA – CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS – READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura o crime de apropriação indébita qualificada pelo exercício de profissão a conduta da advogada que, após receber valores pertencentes à cliente provenientes de ação judicial, não efetua o repasse da quantia devida, agindo como se proprietária fosse.
O dolo na apropriação indébita caracteriza-se pela vontade livre e consciente de não restituir a coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção, invertendo o título da posse, o que restou demonstrado pela conduta da apelante que, mesmo após receber os valores, não os repassou à vítima, oferecendo quantia inferior à devida
. A alegação de retenção dos valores pelo banco não afasta o dolo quando não comprovada documentalmente, especialmente quando a própria apelante admite ter recuperado os valores e, mesmo assim, não efetuou o repasse integral à vítima. Para caracterização da reincidência, é necessário que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorra antes da prática do novo delito, nos termos do art. 63 do Código Penal, devendo ser afastada a agravante quando as condenações transitaram em julgado em data posterior aos fatos em apuração. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 10007682420228110011, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/08/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/08/2025)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA . DESVIO DE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DA PROFISSÃO. ANIMUS REM SIBI HABENDI CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Cássia Cristina Ribeiro da Costa contra sentença que a condenou à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, III, do Código Penal) . A condenação teve por fundamento a apropriação de valores relativos a multa contratual e IPTU de contrato de locação, recebidos pela apelante na qualidade de proprietária de imobiliária. A Defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo específico ou, subsidiariamente, afastamento da causa de aumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o dolo específico (animus rem sibi habendi), necessário à configuração do crime de apropriação indébita; (ii) estabelecer se incide a causa de aumento prevista no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, em razão da posse decorrente do ofício exercido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O crime de apropriação indébita consuma-se quando o agente, detentor legítimo da posse de coisa alheia, inverte dolosamente o título da posse, tratando o bem como se próprio fosse. 4.
A confissão da apelante de que desviou valores para pagar dívida de drogas do filho, somada à reiterada apropriação de quantias destinadas ao pagamento do IPTU durante quatro anos, evidencia conduta consciente de assenhoreamento definitivo, caracterizando o dolo específico
. 5 .
A alegação de dificuldades financeiras momentâneas não descaracteriza o desvio, pois a apropriação foi deliberada, persistente e resultou em inscrição do imóvel em dívida ativa, afastando a tese de simples inadimplemento civ
il. 6. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, quando corroborada por outros elementos, como ocorreu no caso. 7 . A causa de aumento do art. 168, § 1º, III, do CP incide, pois a posse dos valores decorreu diretamente do exercício profissional da apelante como administradora de contratos de locação, sendo justamente essa condição que viabilizou o ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Configura apropriação indébita majorada a conduta do intermediador imobiliário que, em razão de sua atividade profissional, recebe valores com destinação específica e os desvia para fins alheios. 2 .
O dolo específico (animus rem sibi habendi) decorre da utilização consciente e prolongada dos valores em benefício próprio ou de terceiros, frustrando a finalidade para a qual foram entregues.
3. A causa de aumento do art. 168, § 1º, III, do CP aplica-se quando a posse dos valores advém diretamente do ofício, emprego ou profissão do agente . Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168, § 1º, III; CP, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 59; CPP, art. 386, III e VII . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j . 09.03.2017; STJ, HC 775.546/SC, Rel . Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 19.11.2024. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15005059020228260568 São João da Boa Vista, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 01/09/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/09/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EM DECORRÊNCIA DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO . CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. APROPRIAÇÃO DOS VALORES DA VENDA DO AUTOMÓVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE . DOLO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. O delito de apropriação indébita configura-se como o apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário, ou seja, o autor do fato recebe o bem por empréstimo ou em confiança, e passa a agir como se fosse o dono, nos termos do art. 168 do Código Penal. 2 . A principal característica do crime de apropriação indébita é que, normalmente, o bem é entregue ao agente pela própria vítima ou em nome desta, principalmente em razão de alguma relação de confiança existente entre as partes. 3.
A consumação do crime de apropriação indébita ocorre de dois modos: o primeiro por consumo, quando o bem não pode ser mais restituído, por não mais existir ou por não estar à disposição do autor do delito; e o segundo, por retenção da coisa, quando o apropriador recusa-se a devolver o objeto. 4 . A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito, já que praticou apropriação indébita por consumação, quando utilizando-se de sua profissão (vendedor de automóveis), realizou a venda do veículo de propriedade da vítima, deixando de repassar o valor correspondente, e ainda lhe informou que não mais detinha o valor da negociação. 5. O dolo do acusado restou claramente demonstrado, no momento em que o réu de forma livre e consciente, após firmar contrato de consignação de veículo com a vítima, se apossou da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) referente a venda do automóvel e deu-lhe destinação diversa, causando prejuízo ao ofendido . 6. Assim, diante da conduta se amoldar perfeitamente ao crime disposto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal (apropriação indébita em razão de ofício, emprego ou profissão), e a autoria e a materialidade terem sido comprovadas por todo o lastro probatório, inviável a sua absolvição por atipicidade da conduta prevista no art. 386, inciso III, do CPP
. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.(TJ-DF 00205614320098070007 DF 0020561-43 .2009.8.07.0007, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (ARTIGO 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA . PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL ROBUSTA NO SENTIDO DE QUE O RÉU VALEU-SE DE SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL PARA SE APROPRIAR DE VALORES PERTENCENTES AOS OFENDIDOS . DOLO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE MERO ILÍCITO CIVIL AFASTADA. ANIMUS REM SIBI HABENDI EVIDENCIADO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL . TESE DEFENSIVA FRÁGIL E DESPROVIDA DE ALICERCE. CONDENAÇÃO MANTIDA. pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os DOIS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO . SEMELHANÇA TEMPORAL, LOCAL E UNIDADE DE DESÍGNIOS PRESENTE NAS CONDUTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DEFINITIVA. I – Os elementos probatórios que embasaram a deliberação monocrática são fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório imposto, não pairando dúvidas sobre a autoria e materialidade do delito de apropriação indébita majorada, previsto no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal. II –
Na apropriação indébita, a princípio, não há animus delinquendi, pois o agente recebe a coisa por vontade válida de quem de direito, entrando a possui-la ou detê-la licitamente, a título precário ou temporário . Então, em momento sucessivo, vem o agente a mudar, arbitrariamente, o título da posse ou detenção, passando a dispor da coisa ut dominus. Assim, cessa de possuir alieno nomine e faz entrar a coisa no seu patrimônio, ou dispõe dela como se fora o dono, isto é, com o propósito de não a restituir, ou de não lhe dar o destino a que estava obrigado, ou sabendo que não mais poderia fazê-lo
. III – Depreende-se da prova oral colhida que o apelante, na condição de advogado com poderes para receber as importâncias pertinentes aos benefícios e dar quitações concedidos por procurações outorgadas pelos ofendidos, se apropriou dos montantes judiciais efetivados relativos aos benefícios previdenciários, do processo de n. 0001879-02 .2011.8.16.0110 da vítima Antônio Cesar dos Santos e n . 000274-84.2012.8.16 .0110 da vítima Alcino Mendes Dangui. IV – A conduta do insurgente subsome-se, a toda evidência, ao próprio tipo do artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, até porque, na apropriação indébita, o agente tem a prévia posse ou detenção lícita da coisa (o apelante recebeu os alvarás decorrentes dos débitos previdenciários que deveriam ter sido repassados às vítimas), e deixa de restituí-la a quem de direito, para dela se apoderar como se dono fosse, bem como desvia do fim para que foi entregue (o apelante, ao invés de realizar aos até então clientes, optou por se apropriar dos valores em proveito próprio até que descoberto pelas vítimas, por terceiros a existência dos valores). V – Para a configuração do ilícito penal é necessária a configuração do dolo, a qual se encontra presente no caso em tela. Afinal, como indicado acima, o apelante não apenas deixou de cumprir sua função de repassar os valores entregues, mas agiu com dolo ao se apropriar dos montantes em espécie . VI – As esferas cível e penal são independentes, de modo que o fato de o ofendido não ter ajuizado ação de cobrança pela via cível contra o apelante em nada influencia no mérito relacionado ao delito que este cometeu. VII – Suficientemente demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, o presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver o acusado, visto que o fato ocorrido foi reconstruído da forma mais completa possível e a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a convicção deste Órgão Colegiado. VIII - O crime continuado é uma ficção jurídica, inspirada em motivos de política criminal, concebida com a finalidade de beneficiar o réu com o arrefecimento da carga penal, quando constatada a presença cumulativa de quatro requisitos: 1) pratica de duas ou mais condutas; 2) pluralidade de crimes da mesma espécie; 3) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução, entre outras; 4) unidade de desígnio (requisito subjetivo consistente na existência de liame volitivo entre os delitos). IX – Incide, no presente caso, o instituto da continuidade delitiva, eis que comprovado que o agente praticou os dois delitos de roubo majorado com unidade de desígnio, como se o segundo fosse um eventual desdobramento do primeiro, havendo semelhança de tempo, local e modus operandi . (TJ-PR 00013677220188160110 Mangueirinha, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 12/08/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2024)

O conjunto probatório revela que, mesmo após o recebimento dos valores e diante da impossibilidade de cumprimento contratual, o réu não buscou comunicar às vítimas ou devolver os valores, antes da instauração do processo. Tal conduta corrobora a conclusão de que agiu com responsabilidade típica e que apostou em valor que passou a utilizar como seu, o que consubstancia o dolo.

Ressalta-se, por fim, que o recorrente impugna a carência de fundamentação para negar a pena restritiva de direitos.

O dever de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da CF e detalhado por dispositivos como o art. 381 e art. 315 do CPP, transcende uma mera formalidade. Ele é o mecanismo que torna a atuação do Poder Judiciário racional, fiscalizável e, sobretudo, justa. É a ponte entre a lei e o caso concreto, permitindo que as partes compreendam e contestem o
porquê
da decisão, garantindo, assim, o devido processo legal em sua plenitude.

O art. 44 do Código Penal autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos sempre que preenchidos os requisitos cumulativos legais.

No presente caso, a pena aplicada não ultrapassa quatro anos, o réu não ostenta reincidência, e a infração foi cometida sem violência ou grave ameaça.

Ademais, o regime fixado foi o aberto, e não há, na sentença, fundamentação concreta capaz de justificar a negativa da substituição com base na gravidade específica da conduta ou na insuficiência da sanção alternativa. A mera menção genérica à reiteração da prática ou a gravidade do crime não é suficiente, por si só, para afastar o benefício.

Dessa forma, a ausência de motivação adequada para indeferir a substituição impõe sua concessão, em benefício do réu.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU PARCIAL para substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, as quais serão aplicadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026